Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701927-94.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ICOMM GROUP S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. . MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CONVALIDAÇÃO. CAUSA MADURA. PRELIMINAR REJEITADA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença proferida no mandado de segurança, que denegou o pedido para exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e do Diferencial de Alíquotas (DIFAL). A impetrante alegou a inconstitucionalidade da inclusão desses tributos na base de cálculo, com fundamento nos princípios da legalidade tributária e da vedação à bitributação, postulando ainda a compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do DIFAL viola o princípio da legalidade e a vedação à bitributação; e (ii) se há direito à compensação dos valores recolhidos a esse título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, não é violado pela inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do DIFAL, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação, conforme jurisprudência pacificada do STJ. 4. A tese fixada pelo STF no Tema 69 (RE 574.706) – que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS – não se aplica ao inverso (exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS), visto que a base de cálculo do ICMS é mais ampla e abarca o valor total da operação, inclusive tributos. 5. A alegação de bitributação é improcedente, pois a inclusão dos tributos na base de cálculo do ICMS não constitui dupla tributação, mas mera consideração econômica dos valores que compõem a operação. 6. Quanto ao pedido de compensação, não há direito ao ressarcimento dos valores pagos, pois a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e DIFAL é legítima, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC 87/96, art. 13; CTN, art. 110. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 15/06/2021. A recorrente aponta violação aos artigos 97, inciso IV do Código Tributário Nacional, 927, inciso III, e 932, incisos IV, alínea “b”, e V, alínea “b”, ambos do CPC, insurgindo-se contra a inclusão do PINS e da CONFINS na base de cálculo do ICMS, ao argumento de que contraria os princípios da legalidade e da estrita legalidade em matéria tributária. Assevera não terem sido observados os entendimentos firmados nos temas 69 e 326 pelo STF, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da CONFINS, notadamente o entendimento acerca da necessidade de haver autorização constitucional e legal para a incidência de um tributo sobre outro, sob pena de bitributação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da inobservância aos princípios da legalidade e da estrita legalidade em matéria tributária. Requer a condenação da parte recorrida ao ressarcimento das custas e demais despesas processuais adiantadas pela recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA, OAB/SP 266.667. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao ressarcimento das custas e demais despesas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 97, inciso IV do Código Tributário Nacional, 927, inciso III, e 932, incisos IV, alínea “b”, e V, alínea “b”, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 2091202/SP (Tema 1223), concluiu que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que “A alegação de bitributação é improcedente, pois a inclusão dos tributos na base de cálculo do ICMS não constitui dupla tributação, mas mera consideração econômica dos valores que compõem a operação” (ID 66867685). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrente, JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA, OAB/SP 266.667. III – Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017